Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA E EXTRA PETITA. VÍCIOS INOCORRENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CINEMA E SHOWS AO VIVO. EXECUÇÃO MUSICAL SEM O RECOLHIMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO DE EXECUÇÕES DE OBRAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção da prova oral requerida.
3. Não é possível apreciar pretensão deduzida pelo réu após a estabilização da demanda, sobretudo se o fato que se pretende provar sequer foi mencionado na contestação. Tese de Cerceamento de defesa afastada.
4. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Verificado que o dispositivo da sentença está em consonância com o pedido, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar em prolação de sentença extra tampouco ultra petita.
5. A reprodução de sons e imagens sem a devida autorização constitui violação ao direito autoral, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD.
6. Acerca do método para apuração do “quantum debeatur”, a jurisprudência do STJ também já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 9.610/1998”.
7. Sem a devida autorização do ECAD, a reprodução das músicas protegidas, por qualquer meio, deve ser suspensa até a regularização da situação. Precedentes.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.